Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0700726-67.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLRAÇÃO CÍVEL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: WALDEMIR ALVES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face de acórdão de ID 67318139 pelo qual foi negado provimento à apelação interposta nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por WALDEMIR ALVES DE SOUZA. Na origem se tratava de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por WALDEMIR ALVES DE SOUZA em busca de provimento judicial para imposição ao DISTRITO FEDERAL para fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. O Acórdão conheceu e negou provimento à apelação, nos termos da ementa a seguir: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCLUSÃO DA UNIÃO COMO LITISCONSORTE NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. TEMAS 793 E 1.234 DO STF. IAC 14 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que afastou a inclusão da União no polo passivo da demanda, em que se pleiteia do Distrito Federal o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, mas com registro na ANVISA (Lenalidomida). O juízo de origem firmou sua competência e considerou desnecessária a participação da União, com base nas teses firmadas pelo STF (Tema 793) e pelo STJ (IAC 14). II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos para a promoção do direito à saúde e dos critérios de repartição de competências estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), fixou tese no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, podendo ser demandados conjunta ou separadamente. 4. O STJ, no julgamento do IAC n. 14, estabeleceu que, em ações visando o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados na ANVISA, prevalece a competência do juízo conforme o ente público contra o qual a parte autora escolheu demandar, sendo vedada a inclusão compulsória da União no polo passivo. 5. A questão relativa à competência e legitimidade passiva da União em demandas de saúde foi objeto de medida liminar no Tema 1.234/STF (RE 1.366.243/SC), que confirmou a possibilidade de ações serem direcionadas exclusivamente ao ente federado eleito pelo autor, sem necessidade de inclusão da União, salvo em hipóteses específicas. 6. Na hipótese dos autos, a demanda foi direcionada exclusivamente contra o Distrito Federal, não havendo fundamento para inclusão obrigatória da União no polo passivo, conforme precedentes do STF e STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e desprovida. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ. Tese de julgamento: “Nas demandas visando o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados na ANVISA, é facultado ao autor demandar apenas o ente federativo escolhido, sendo vedada a inclusão compulsória da União no polo passivo, conforme os Temas 793 e 1.234 do STF e o IAC 14 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 23, inciso II; CPC, art. 85, § 11; Lei no 8.080/1990; Decreto-Lei no 911/1969; Temas 793 e 1.234 do STF; IAC 14 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE; STJ, IAC n. 14; RE 1.366.243/SC - Tema 1.234. O Embargante sustenta a existência de omissão por inobservância às Súmulas 60 e 61, acerca do procedimento para fornecimento de medicamentos, e aos temas de repercussão geral 6 e 1.234, por ordem de fornecimento de medicamentos sem se atentar aos requisitos estabelecidos. Aduz que o medicamento foi avaliado pelo CONITEC que recomendou a não incorporação ao SUS, e que a nota técnica do NATJUS corrobora a informação. Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar omissão do julgado, e aplicar as teses fixadas no julgamento dos Temas 6 e 1.234, para afastar o fornecimento do tratamento. Contrarrazões não apresentadas pelo embargado. Processo incluído em pauta para julgamento (ID 69706952). Sobreveio informação da morte do embargado, com a consequente sentença de extinção do feito de origem (ID 69766722). É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Recurso prejudicado é “aquele que perdeu seu objeto”. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] — 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1.950). Já o interesse recursal, por conseguinte, representa a exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem para o legitimado, ou seja, o julgamento do recurso deve ser suficiente a proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela apresentada na decisão impugnada. É necessário o recurso se este for a única via processual hábil para a obtenção do benefício prático almejado. É preciso, assim, demonstrar a indispensabilidade de utilização da via recursal para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). No caso concreto, sobreveio a informação de óbito do embargado, autor no processo de origem, ocorrida em 25.12.2024, com a consequente prolação de sentença extinguindo o feito de origem (ID 69766722). Diante disso, o não cabimento do presente recurso é, pois, patente e, nesse panorama, forçoso reconhecer a prejudicialidade dos Embargos de Declaração opostos. Desse modo, tem-se que a utilidade do recurso se esvaziou, de modo que NÃO CONHEÇO O RECURSO interposto, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC e no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, pela perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Publique-se. À Secretaria da 2a Turma Cível para retirada do processo de pauta e devidas intimações. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Brasília, 18 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator